Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-41.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – PRIMEIRO SEGURADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – SEGUNDO SEGURADO
–
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
–
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a distribuidora de energia elétrica tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos ao segurado.

A concessionária não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$7.974,45 referente aos danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante
alega ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço, o que a eximiria da obrigação arguida.

Argumenta que nem sequer teve conhecimento dos prejuízos dos segurados, não tendo sido localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pela autora são ineficazes porque, além de unilaterais, não indicam a origem do dano e não foram realizados por engenheiros eletricistas, dificultando, inclusive, a sua ampla defesa.

Arguem que o fato pode ter sido ocasionado por caso fortuito e/ou força maior e que sua responsabilidade está limitada ao ponto de entrega.

Ressalta que não foi notificada para acompanhar a avaliação técnica realizada e que ao caso deve ser aplicada a culpa concorrente do segurado.

Por fim, diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 166984173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles, no total de R$7.974,45.

Como são dois os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Giovana Carla Tonin

Conforme descrito no laudo técnico de ID. 166981678, a geladeira ficou imprestável devido a descarga elétrica na data constante no documento de ID. 166981677, e o seguro foi pago em 23-9-2021 (ID. 166981681). Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

Na situação apresentada, não há como reconhecer culpa concorrente do segurado

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...)”.
(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-04-2020, sem destaque no original).

“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; julgamento em 03/03/2021; registro em 03/03/2021).

Sobre a essencialidade da perícia, não havia mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido submetidos a conserto, substituídos ou descartados; dessa maneira, seria inócua.

Cumpre anotar, ainda, que para a elaboração dos laudos técnicos é desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a sua elaboração, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora (fato não contestado pela apelante), assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

A apelante pleiteia que os juros e a correção monetária sejam computados a partir da citação.

Todavia, por tratar de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir do dia do desembolso, como definido na sentença.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...)”.
(AgInt no AREsp 1683668/MS, relatora ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...)”.
(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe de 06/05/2009, sem destaque no original).

E mais:

“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; relator Afonso Bráz; Órgão Julgador 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; julgamento em 24/02/2021; registro em 08/03/2021, sem destaque no original).

2 –
Daniel Vicente Bobek

A apelante junta aos autos Relatório Técnico que atesta a ausência do nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, demonstrando a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (ID. 166984169).

Realmente, esse documento

evidencia que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo ao segurado Daniel Vicente Bobek, no montante de R$5.274,45. Com isso, redistribuo os ônus sucumbenciais, ficando cada parte responsável por 50% dos encargos. Redefino a verba honorária em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023